Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005138-16.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nome Coletivo, Associação, Intervenção em Estado / Município, Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - CNPJ: 36.924.892/0001-64 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (IMPETRADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ÀUNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMO DO VOTA DA RELATORA E JULGOU PREJUDICADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL – MEDIDAS RESTRITIVAS – CONTENÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – LEI EM TESE – CARÁTER GERAL E ABSTRATO DA NORMA - INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – SÚMULA 266/STF – ORDEM DENEGADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. De acordo coma Súmula 266 do STF: Não cabe
mandado
de
segurança
contra
lei
em
tese.

2. O
s Decretos estaduais e municipais questionados trazem normativas aplicáveis a uma generalidade de destinatários que abstratamente venham a se enquadrar nessas hipóteses, havendo comando de natureza genérica, sobre um número indeterminado de atividades não essenciais, com restrição de funcionamento enquanto estiver vigente norma proibitiva de contenção da Pandemia do Coronavírus – COVID-19.

3. Atos normativos atacados indiscutivelmente de caráter geral e abstrato.

4. Ação mandamental que não comporta pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade.

5. Ordem denegada. Embargos de declaração prejudicados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo interposto pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM, contra ato acoimado ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM.

Sustenta a Impetrante que representa 631 empresas do comércio de Nova Mutum, sendo regularmente filiada à FACMAT – Federação das Associações Comerciais do Estado de Mato Grosso e CACB – Confederação das Associações Comerciais do Brasil.

Aponta que presente ação mandamental visa a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais
836
, de 1o de março de 2.021; n.
837,
de 1o de março de 2.021;
842,
de 04 de março de 2.021 e n.
861
, de 15 de março de 2.021, com suas alterações, bem como os Decretos Municiais n.
32
, de 03.03.201; n.
36
, de 08.03.2021, e, n.
48
, de 19 de março de 2.021 e suas alterações, com a proteção de cláusulas pétreas.

Aduz que o primeiro Impetrado editou e publicou o Decreto Estadual n. 836, a fim de atualizar as medidas restritivas para conter a disseminação do Covid-19 em todo o território estadual, restringindo o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais em geral (art. 2o), atingindo mais de 600 empresas associadas, cerceando seu direito à liberdade econômica e o exercício da propriedade.

Argumenta que estabeleceu restrição ao direito de ir e vir (toque de recolher), tendo o Decreto entrado em vigor em 1o de março de 2.021, com validade de 15 dias, o qual foi prorrogado até 04.04.2021, por meio do Decreto n. 836.

Explica que, no âmbito municipal, foi editado o Decreto 32, atualizando as medidas restritivas de disseminação da Covid-19, nos molde do Decreto Estadual 836, sendo o Decreto Municipal 36 atualizado pelo Decreto 48, o que coloca seus representados em situação de vulnerabilidade, caso reabram seus comércios, porquanto podem ser constrangidos pelas autoridades.

Explana que referidos Decretos são inconstitucionais, posto que interferem no setor público e privado de forma ampla e geral e na liberdade de ir e vir, em condições não previstas na Constituição da República.

Indica que os decretos apresentam efeitos práticos que permitem que os filiados sejam constrangidos, posto que lhes podem ser impostas medidas administrativas e judiciais contra estes, com acusações de descumprimento de determinações sanitárias, com possibilidade de prisão em flagrante.

Ressalta que o Segundo Impetrante não visava endurecer as medidas, tendo inclusive editado Decreto Municipal flexibilizando o Decreto Estadual, todavia, fora notificado pelo Ministério Público Estadual, o que o levou a recuar, com vistas a não sofrer sanções jurídicas.

Argui que os direitos e garantias fundamentais violados somente podem ser restritos por ocasião de estado de defesa ou estado de sítio, o que não ocorreu no Brasil, sendo manifestamente inconstitucionais os decretos.

Ressalta que o STF, por ocasião da ADI 6341, entendeu que as medidas adotadas para combater a pandemia de Covid-19 devem ser justificadas, obedecendo os critérios da Organização Mundial da Saúde e com respaldo científico.

Destaca a existência de estudos científicos que apontam a ineficácia das medidas tais como as estabelecidas nos decretos governamentais, especialmente do
lockdown
na contenção da pandemia, o que teria sido objeto inclusive de orientação da própria OMS.

Acusa a existência de diversas medidas liminares e sentenças dos tribunais pátrios reconhecendo a inconstitucionalidade de decretos do executivo municipal e estadual, diante da usurpação de competência reservada ao Presidente da República.

Explana que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar, especialmente o perigo da demora decorrente na possibilidade dos seus associados deixarem de operar, de forma a não auferirem renda, requerendo que seja liminarmente declarada a inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 836/2021, 837/2021 e 861/2021, bem como dos Decretos Municipais 32, 36 e 48 de 2021, a fim de que seja reconhecido o direito dos seus representados de reabrirem seus estabelecimentos comerciais, ainda que com respeito às medidas de prevenção estabelecidas pela OMS – Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde.

Solicitadas informações às autoridades coatoras, nos moldes do art. 22, § 2o da Lei n. 12.016/2009, estas foram acostadas aos autos, tendo a Procuradoria Geral do Estado aduzido a ausência de interesse de agir, conquanto os Decretos impugnados foram revogados, não subsistindo mais a causa de pedir, posto que o Decreto 836/2021 fora revogado pelo Decreto 874/2021 e, os demais, não guardam pertinência com os demandados, requerendo a extinção do
writ
.

A Procuradoria Geral do Estado destacou, ainda, a impossibilidade de impetração de mandado de segurança como substitutivo de ADI, especialmente ao utilizar como parâmetro artigos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do STF, bem como indevida alteração do órgão jurisdicional competente para apreciação da matéria.

Ressaltou a impossibilidade de utilização da via mandamental, mencionando ainda a Súmula 266 do STF.

Acusa que as medidas de contenção da contaminação pelo Covid-19 já são objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.811.000, não sendo possível a reunião dos processos, reclamando a extinção do
mandamus
.

Requer a extinção imediata da ação mandamental, pelo seu não cabimento e, subsidiariamente, o indeferimento do pedido liminar, pela ausência de pressupostos para tanto (id. 82090459).

O Impetrante apresentou pedido de aditamento da inicial, com a juntada do Decreto no 874/2021 (id. 82149535).

Despacho proferido no id. 82207982, determinando a renovação das intimações para informações, diante da juntada do Decreto n. 874/2021.

Nova manifestação advinda pela Procuradoria Geral do Estado (id. 82609986).

Indeferido o pedido liminar.

A impetrante apresentou Embargos de Declaração aduzindo omissão quanto à alegação de ausência de comprovação científica de que as restrições impostas pelos Decretos questionados tenham eficácia na contenção da Pandemia do Coronavírus – Covid-19.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, reiterando na íntegra os fundamentos e pedidos lançados na petição Id 82090459, pela extinção da ação por falta de interesse de agir e/ou sua denegação ante a ausência de direito líquido e certo.

O Município de Nova Mutum prestou as informações destacando a inadequação da via eleita, sublinhando a incidência da Súmula 266/STF, aduziu, ainda, a perda superveniente do objeto da ação, ante a revogação dos Decretos questionados.

No mérito, assinala a competência do Município para legislar sobre as medidas para conter o avanço do Coronavírus – Covid-19, as quais estão se mostrando eficazes até o momento, ressaltando que cumpriu determinação do Governo do Estado, “
pois o decreto estadual estabeleceu que as autoridades municipais que deixassem de aplicar as medidas restritivas ficariam sujeitas às sanções jurídicas, como restou informado pela impetrante em sua exordial
”.

Pugna pela denegação da ordem, e sobre os embargos de declaração, pela sua rejeição. (Id 8889277 e 89503473)

O Estado de Mato Grosso também se manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração. (Id 89733984)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra José Zuqueti, opinou pela rejeição dos embargos de declaração, e pela denegação da ordem. (Id 93153953)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Turma Julgadora:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança Coletivo interposto pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM, contra ato acoimado ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM.

De início cumpre esclarecer que o presente remédio constitucional volta-se contra as disposições dos Decretos Estaduais 836/2021, 837/2021, 842/2021, 861/2021 e 874/2021, e dos Decretos Municipais no 32/2021 36/2021 e 48/2021.

De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes (Direito Constitucional, 28a edição, Ed. Atlas, p. 160) leciona que “
O mandado de segurança poderá ser
repressivo
de uma ilegalidade já cometida, ou
preventivo
quando o impetrante demonstrar justo receio de sofrer uma violação de direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada. Nesse caso, porém, sempre haverá a necessidade de comprovação de um ato ou uma omissão concreta que esteja pondo em risco o direito do impetrante
”.

Em síntese, sustentou a Impetrante a tese de que a edição dos referidos Decretos violaram direito líquido e certo na medida que ao impor restrições ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais restringe o seu direito à liberdade econômica e ao exercício da propriedade, além da restrição ao direito de ir e vir com a determinação de toque de recolher.

Enfatizou, também, que no caso de descumprimento das aludidas normas, seus filiados podem vir a sofrer constrangimento por parte das autoridades estadual e municipal, com possibilidade, inclusive, de “prisão em flagrante”.

Ao analisar o caderno processual, a presente ação mandamental encontra óbice intransponível, à luz da Súmula 266 do E. Supremo Tribunal Federal, que fixa a premissa de que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”, segundo a qual o
writ
não pode ser utilizado para questionar ato normativo genérico e abstrato.

Com efeito, os Decretos estaduais e municipais questionados trazem normativas aplicáveis a uma generalidade de destinatários que abstratamente venham a se enquadrar nessas hipóteses, havendo um comando de natureza genérica, sobre um número indeterminado de atividades não essenciais, restringindo o seu funcionamento enquanto estiver vigente norma proibitiva.

Há, na verdade, uma fixação geral, de sorte que os decretos atacados são indiscutivelmente gerais e abstratos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA MINISTERIAL No 1.285/2017. MINISTÉRIO DO TRABALHO. NATUREZA GENÉRICA DAS DETERMINAÇÕES DO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CASTRO NUNES, José de. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público . 7. ed. atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 54); 2. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante; sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF. Conferir, ainda: MS 28.293 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 30/10/2014; MS 32.694 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/6/2015) salvo quando, diferentemente da presente hipótese, configurarem ato de efeitos concretos e imediatos, afastando-se de sua natureza normativa , pois sua natureza jurídica não se confunde com a ação direta de inconstitucionalidade, sendo vedada sua utilização como sucedâneo do controle concentrado de constitucionalidade (MS 22.500-9, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j. 25-4-96; MS 21.551, Rel. Ministro OCTÁVIO GALLOTTI, DJ 20-11-92, p. 21.612, Ementário 01685.01-PP-00199; MS 21.274, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 8-4-94, p. 07241, Ementário 01739.04 PP-00658; MS 21.126, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14-12-90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p. 00048; MS 21.125, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14-12-90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p-00040; MS 20.533, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 22-11-85, p. 21.335, Ementário v. 01401.01, p. 00058; MS 20.444, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 110 (2) p. 542; MS 20.398, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO, DJ 2-12-83, p. 19.032, Ementário 01319.01 p. 00100; MS 20.210, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 96/1004; AGRMS, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 1-7-88, p. 16.899, Ementário 01508.02, p. 00269). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 36284 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085

DIVULG 24-04-2019

PUBLIC 25-04-2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI No 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei no 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei no 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.

(MS 28554 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 30-05-2014

PUBLIC 02-06-2014)

MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO RESOLUÇÃO CNJ No 80/09 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF)– PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.
(STF - MS: 28293 DF, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 18/12/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

A propósito, entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – ATO NORMATIVO – LEI ESTADUAL N. 11.120/2020 – CONTEÚDO GENÉRICO E ABSTRATO – PRECEDENTE DO TJMT –DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA No 266/STF – SEGURANÇA DENEGADA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se admite a impugnação, na via de mandado de segurança, de ato normativo de caráter geral e abstrato, que não atinge diretamente a esfera individual da Impetrante, nos termos da Súmula n. 266/STF. 2. (...) A Lei Estadual n. 11.120/2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas, é um ato normativo geral, abstrato e impessoal, não sendo passível de impugnação por meio do Mandado de Segurança. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ-MT 10186154320208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2021). (TJ-MT 10186596220208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO. – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA/EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. No mandado de segurança não se afigura possível à análise de pedido autônomo sobre a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.409/2019, que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar servidores temporários”. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (Súmula 266/STF). O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. (TJ-MT 10009544820198110077 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

“[...] por se tratar de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável aos servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso, incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese.
[...] Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR,
relator
Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).
[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.
2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR,
relator
Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).
Ademais, o mandado de segurança ‘
não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nesse sentido: AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20/3/2018; MS 20.831/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 24/2/2015
.’ (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 60820/CE,
relator
Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 10 da Lei de Regência e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança. [...].” (TJ/MT, decisão
monocrática
, mandado de segurança coletivo 1013215-48.2020.8.11.0000,
relator
Desembargador Luiz Carlos da Costa,
julgamento
em 8 de julho de 2020).

Ademais, o Requerente pede expressamente a declaração de inconstitucionalidade das normas atacadas de forma autônoma, e não de maneira incidental, como causa de pedir, o que é vedado via mandado de segurança, sendo nítida a utilização da ação mandamental como sucedâneo indevido de ADI.

Diante disso, na forma da Súmula 266 da Corte Suprema, imperiosa a conclusão de que a via eleita para impugnação dos Decretos Estaduais e Municipais é inadequada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, ausente interesse de agir pela inadequação da via eleita, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC c/c artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

Prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021